Tribunal: TJBA
Processo: 8001104-28.2022.8.05.0090
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8001104-28.2022.8.05.0090.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

ESPÓLIO: MARIA DOS REIS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE APELO EXCEPCIONAL, E SIM
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 1.042, DO CPC. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8001104-28.2022.8.05.0090.1
, em que é agravante
MUNICÍPIO DE IAÇU

e em que é agravado
MARIA DOS REIS SANTOS DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER do recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça